Tribunal: STF
Processo: RE 113851
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS INSTANCIAS ORDINARIAS. OMISSAO DO
TRASLADO.
A ALEGAÇÃO DE MA APLICAÇÃO DA SÚMULA (CASO CONCRETO A DE N. 288) NÃO
SE EQUIPARA A DE DISSIDIO COM A TESE DO ENUNCIADO, PARA EFEITO DO
CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REGIMENTALMENTE CONDICIONADO
A CARACTERIZAÇÃO DAQUELA DIVERGENCIA.  PRECEDENTES DA 1. TURMA:
RREE 113.375, 114.399, 115.173 E AI(AGRG) 124.041.